Tribunal: TJES
Processo: 0017402-53.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017402-53.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017402-53.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047, RAFAELA SCARLETE DA SILVA - ES33993

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. DA ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017402-53.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047, RAFAELA SCARLETE DA SILVA - ES33993

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que:

[...] na tarde do dia 26 de outubro de 2020, Policiais Militares receberam informações de um transeunte que uma casa de cor azul de três andares estava sendo utilizada como depósito de entorpecentes.

Posteriormente, narra a Denúncia que a guarnição se dirigiu ao local, e lá foi visualizada uma movimentação de pessoas em atitude suspeita na parte de cima do imóvel, e mais um suspeito que estava na frente da casa, que ao ver as viaturas se evadiu para dentro da referida casa, o que motivou o ingresso na residência.

Diante disso, os militares realizaram buscas no interior do imóvel, sem a devida autorização, onde localizaram
465 (quatrocentos e sessenta e cinco) buchas de "maconha", bem como 01 (uma) sacola contendo diversos materiais para embalo de entorpecentes, a quantia de R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais) em espécie, 01 (uma) balança de precisão.

Consta ainda dos autos, que o adolescente infrator Weverson Cardoso, informou aos ditos agentes públicos que em uma outra casa de cor azul, abandonada, localizada no Conjunto Habitacional "Bicanga", na Rua Anita Mafaltti, haveria uma arma de fogo. Assim, os policiais militares foram até o local e, após buscas na casa, localizaram 01 (uma) submetralhadora, calibre .380, de origem desconhecida.

De igual maneira, o adolescente infrator informou, ainda, que no interior de outro imóvel, localizada na Rua Pássaro Preto, bairro Novo Horizonte, haveria tabletes de "maconha", e também para tal endereço os policiais se dirigiram. No local, a guarnição da PMES visualizou um indivíduo correndo em atitude suspeita, sendo que logo após o mesmo adentrou em uma residência, ocasião em que conseguiu se evadir pulando os muros das casas dos fundos.

Ademais, os integrantes da Força Pública receberam outra - informação de que na Rua Cisne, no bairro Novo Horizonte, Serra/ES, no segundo andar de uma residência abandonada e sem número, haveria mais entorpecentes. No local, após buscas na casa que se encontrava vazia,
foram localizados 1383 (mil trezentos e oitenta e três) pinos de "cocaína". [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art.40, inciso VI, (envolvendo adolescente) ambos da Lei 11.343/2006.

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento
de busca domiciliar realizada pela polícia militar, sem o competente mandado.

Ocorre que, após detida análise dos autos, verifica-se que os policiais militares realizaram a diligência, sem a prévia autorização judicial, quando em
patrulhamento preventivo em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os militares receberem uma denúncia de que na referida residência havia uma movimentação estranha de indivíduos já conhecidos pelo tráfico de drogas.

Assim, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões, ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas, uma vez que, ao se aproximarem da casa, viram uma pessoa em frente à residência, e esta, ao visualizar a viatura, tentou empreender fuga para dentro do imóvel, o que motivou a abordagem dos policiais ao suspeito, sem sucesso, razão pela qual os militares adentraram no local e foi possível constatar a presença do acusado e demais envolvidos, bem como de todo o material ilícito apreendido nos autos.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DAS PRO VAS OBTIDAS. NAO vERIFICAcA0. PRESENA DE JUSTA CAUSA PARA 0 INGRESSO DE POLICIAIS A RESIDENCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO INADEQUADA DA CA USA DE AUMENTO PRE VISTA NO ART 40, IV DA LEI 11.343106. PARCIAL PRO VIMENTO. 1
. Não há que se falar em ilegalidade na obtenção das provas dos autos eis que segundo o STF, a entrada forçada de policiais em domicílio em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparadas em justa causa, fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que se mostra presente nos autos.
2. Em só tratando do crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.34312006. 3. Afastamento da causa de aumento do Art. 40, IV da Lei 11.343106, qual sofá, a prática do tráfico do drogas com emprego de arma de fogo, isso porque foram apreendidas na residência da apelante 05 (cinco) munições calibre .44 intactas desacompanhada de qualquer arma de fogo. Desta feita, adequado seria o entendimento pela aplicação do concurso material de crimes entre o tráfico do drogas e o porte ilegal do munições, o que se mostra inviável na presente apelação pelo princípio
non reformatio in pejus
. 4. Parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena aplicada. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190060611, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA. Órgão julgador: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2011012021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021).

TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA
. [...] 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).
[..] (Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 873.039-SP, STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12.12.2023, publicado no DJ em 15.12.2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2.
Na hipótese, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, narraram que o paciente, já conhecido pelo envolvimento no crime de tráfico de drogas, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e passou a caminhar de forma rápida. Ao perceber a iminência da abordagem, o acusado haveria dispensado uma sacola com drogas no chão. 3. Com efeito, tais elementos, em conjunto, indicam a existência de fundada suspeita de que o recipiente arremessado contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 4. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que inviabiliza o trancamento do processo.
5. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). [...]. (STJ - HC: 823387 SP 2023/0162310-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E INVASÃO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SIMPLES FUGA DE INDIVÍDUO PARA O INTERIOR DE RESIDÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR. EFETIVA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES IN CASU. NULIDADE DAS PROVAS INICIAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa ao ingresso forçado em domicílio, com base na mera intuição policial,
quando alguém, em via pública, empreende simples fuga, sendo assim considerado em atitude suspeita. II - Nesse sentido: "A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação 'virtuosa' da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio
(art. 5º, XI - CF)" ( HC 660.118/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF da 1ª Região, DJe de 31/5/2021). III -
No caso concreto, a suspeita dos policiais residiu apenas no fato de que, em patrulhamento de rotina, avistaram um indivíduo que empreendeu fuga, tendo sido, ao fim, abordado em sua residência
. IV - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo d. agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta eg. Corte impõe a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 759596 RS 2022/0233653-6, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM – IMPOSSIBILIDADE – REVISÃO DA DOSIMETRIA – ATENUANTE – FRAÇÃO DE 1/6 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, consigno que a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de Apreensão, o Auto de constatação de substância entorpecente, o Laudo de exame químico e depoimentos prestados em sede policial e em juízo. 2. Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021). 3.
Não há como se falar em ilegalidade da abordagem policial, tendo em vista que havia fundadas suspeitas para que a guarnição abordassem o apelante, especialmente considerando que: i) o réu encontrava-se em um local de conhecida traficância; ii) apresentou um comportamento suspeito, tendo sido visualizado mexendo em um entulho e, quando percebeu a presença policial, tentou empreender fuga; iii) foram encontrados 31 pinos de cocaína, acondicionados de maneira que demonstra que eram destinados a venda, o que legitima a busca pessoal realizada pela polícia.
4. Ainda que mantida somente a circunstância relativa aos antecedentes, vejo que a MM. Magistrada de piso aplicou uma fração extremamente benevolente ao apelante, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena base arbitrada. 5. Ato contínuo, vejo que foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Assim, aplica-se a fração de 1/6, comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátria. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES; APCr 0012515-65.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des.

WALACE PANDOLPHO KIFFER; Julg.27/10/2023; DJES 27/10/2023)
.

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A busca pessoal realizada se baseou na hipótese de fundada suspeita, mormente pela tentativa de evasão dos acusados ao avistarem os policiais militares, além dos demais elementos fáticos que corroboraram e reforçaram as justificativas para a abordagem.
2. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 3. Recurso conhecido e improvido.
(
TJES; APCr 0009550-16.2021.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Julg.26/01/2023; DJES 26/01/2023)
.

Ressalta-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que “o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 08/10/2010).

Oportuno destacar que, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é delito permanente, de modo que,
os fatos narrados configuram estado flagrancial.

Nessa linha, é pacífico o entendimento consolidado pela jurisprudência superior, sobre a irrelevância da expedição de mandado judicial em se tratando de flagrante de crimes permanentes, como na hipótese destes autos, cuja natureza permite a polícia adentrar no domicílio para fazer cessar a prática criminosa, em qualquer horário, não olvidando que o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna afasta a inviolabilidade de domicílio nos casos de flagrante delito, entre outras hipóteses ali taxadas.

Assim, não havendo, portanto, qualquer irregularidade na mencionada atuação policial, uma vez que havia fundadas suspeitas de que os imóveis em questão eram utilizados para a prática do delito de tráfico de drogas, que pela sua natureza permanente, configura estado flagrancial, resta afastada a nulidade suscitada.

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa sustenta ausência de provas capazes de fundamentar a condenação do apelante, entretanto verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelos Boletins Unificados às fls. 09/14, 16/19, do Auto de Constatação Provisório de Substância Tóxica à fl. 51, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 52, do Auto de Apreensão às fls. 53/54, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fl. 184/185-v e do Laudo de Exame Químico à fl. 187, não há que falar em absolvição, seja por nulidade da prova material, seja por ausência de prova da autoria delitiva.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Ressalta-se que, ao serem ouvidos, em Juízo, os policiais militares prestaram relatos em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, senão vejamos:

PMES RICARDO ALIPRANDI JUNIOR:

“(...) Que me recordo da denúncia;
Que estava fazendo o patrulhamento de rotina; Que no momento de recebemos uma denúncia que nessa residência, teria um indivíduo em atitude suspeita; Que todo dia no mesmo horário eles iriam até essa residência com bolsa; Que os moradores sentiam um forte odor de substância similar à maconha; Que fomos para o local, chegando lá, visualizamos um dos indivíduos na rua que quando ele viu a viatura, ele empreendeu fuga e subiu correndo, e nós acompanhamos ele,

Que chegando no terceiro andar, localizamos mais dois indivíduos, que estavam com certa quantidade de entorpecentes no chão, próxima a eles, que fizemos uma busca no lugar e encontramos o resto quantidade de drogas; Que fizemos uma breve entrevista com um deles, que informou que em outra residência teria uma arma de fogo;

Que fomos para essa outra residência e encontramos essa arma de fogo; Que o mesmo indivíduo informou que haveria outra residência com mais entorpecentes; Que participei das busca nessas três residências;
Que na primeira residência estava os dois acusados e o adolescente, e que nas outras residências não tinha ninguém; que disseram que era de propriedade deles os entorpecentes; Que o indivíduo falou que a arma era dele; Que não me recordo de quem apontou a terceira casa; Que os acusados falaram que eram deles os entorpecentes da terceira casa; Que já tinha abordado o menor; Que confirmo meu depoimento na esfera policial; Que foi o Everson de informou sobre existência nas duas residências;
Que demos voz de prisão, mas o indivíduo correu para residência; Que chegando na escada sentimos um grande odor de maconha; Que não foi autorizado na entrada na residência, mas que o indivíduo desobedeceu uma ordem legal;
Que ' não me lembro do nome do indivíduo que correu para residência; Que não consigo precisar a distância entre uma residência e outra; Que as casas eram em bairros diferentes; Que não me recordo de mochila; Que não conheço os acusados (...).”

PMES GLEYDSON DE SIQUEIRA VASCONCELOS:

“(...) Que me recordo da ocorrência; Que participei das busca no primeiro imóvel;
Que quando chegamos à frente do primeiro imóvel, o rapaz o evadiu para dentro da residência; Que em ato contínuo a guarnição foi em acompanhamento dele; Que chegando ao local, tinha mais duas pessoas no local; Que fizemos busca no interior da residência e acabamos encontrando as drogas; Que quando o indivíduo avistou a guarnição, já saiu correndo para residência; Que foi encontrado droga, dinheiro, balança de precisão e munição, mas que me recordo da quantidade; Que o menor deu a informação sobre ter uma arma nessa segunda casa;
Que não participei da busca na terceira casa; Que eles confirmaram que a droga eram deles; Que confirmo meu depoimento na esfera policial; Que não me recordo de mochila; Que fomos para terceiro andar; Que entramos na casa devido a evasão do indivíduo; Que o imóvel era alugado; Que no momento não me recordo que era o morador no momento; Que não me recordo se operação foi gravada; Que não me recordo quem assumiu as drogas encontradas (...).”

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes.

Destaco ainda que, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.